Tribunal: TJDFT
Processo: 0732347-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA PARA REDUÇÃO IMEDIATA DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. EXCLUSÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA (RAS) DA BASE DE CÁLCULO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça e pedido de tutela de urgência para redução imediata da pensão alimentícia mediante exclusão da verba RAS (Regime Adicional de Serviço) da base de cálculo, em ação de revisão de alimentos. O agravante, guarda municipal de Niterói/RJ com renda bruta de R$9.009,33 (nove mil e nove reais e trinta e três centavos), sustenta que sua renda líquida seria insuficiente para arcar com as custas processuais e que a verba RAS, por ter natureza indenizatória, não deveria integrar a base de cálculo dos alimentos devidos ao filho menor de oito anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante possui direito à gratuidade de justiça considerando sua renda bruta mensal; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para redução imediata da pensão alimentícia, notadamente quanto à exclusão da verba RAS da base de cálculo sem prévia instrução probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça pressupõe insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, devendo ser indeferida quando há elementos nos autos que demonstrem capacidade econômica do requerente.
4. Este Tribunal adota como parâmetro para aferição da hipossuficiência econômica o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar não superior a cinco salários-mínimos, conforme Resolução no 271/2023.
5. O critério a ser utilizado é o da remuneração bruta, e não líquida, sendo que descontos de imposto de renda, contribuição previdenciária e empréstimo consignado decorrem da própria remuneração e não podem ser excluídos para fins de aferição da hipossuficiência.
6. O agravante aufere renda bruta mensal de R$9.009,33 (nove mil e nove reais e trinta e três centavos), valor superior a cinco salários-mínimos, equivalentes a R$ 7.590,00 (sete mil quinhentos e noventa reais), não fazendo jus à gratuidade de justiça.
7. A tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.
8. Embora a verba RAS (Regime Adicional de Serviço) possua natureza indenizatória expressamente definida pela Lei no 3.982/2025 do Município de Niterói/RJ, a questão da sua inclusão ou exclusão da base de cálculo da pensão alimentícia não se resolve pela simples análise da natureza jurídica da verba.
9. Segundo entendimento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 2.207.314/SP), a análise deve considerar o binômio necessidade-possibilidade previsto no art. 1.694, §1o, do Código Civil, devendo-se perquirir as reais necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante antes de eventual exclusão de verba indenizatória da base de cálculo dos alimentos.
10. O processo de fixação e revisão de alimentos deve inicialmente quantificar as necessidades do alimentando e, posteriormente, verificar as condições econômicas do alimentante para determinar a composição da base de cálculo, observando o trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade.
11. Em análise perfunctória própria desta fase recursal, não se verifica a presença concomitante dos requisitos ensejadores da tutela de urgência, pois o agravante não demonstrou de forma inequívoca e robusta a alteração de suas possibilidades ou o aumento desproporcional das necessidades do alimentando que justifiquem a redução imediata da pensão.
12. A redução imediata da pensão alimentícia sem a devida instrução probatória pode acarretar grave prejuízo ao alimentando, menor de oito anos em pleno desenvolvimento físico, psicológico e educacional, parte hipervulnerável da relação alimentar, configurando perigo de dano reverso.
13. A questão da inclusão ou exclusão da verba RAS da base de cálculo da pensão alimentícia demanda análise aprofundada das circunstâncias do caso concreto mediante cognição exauriente, com ampla instrução probatória e observância do contraditório e da ampla defesa, sendo prudente e necessário aguardar o regular trâmite do processo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: 1. A gratuidade de justiça deve ser indeferida quando o requerente aufere renda bruta superior a cinco salários-mínimos, parâmetro adotado por este Tribunal com base na Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, considerando-se a remuneração bruta e não a líquida. 2. A exclusão de verba indenizatória da base de cálculo da pensão alimentícia não se resolve pela simples análise da natureza jurídica da verba, devendo ser considerado o binômio necessidade-possibilidade previsto no art. 1.694, §1o, do Código Civil, com análise das circunstâncias concretas do caso. 3. A tutela de urgência para redução imediata da pensão alimentícia exige demonstração robusta e inequívoca da alteração da capacidade financeira do alimentante, devendo-se considerar o perigo de dano reverso ao alimentando, parte hipervulnerável da relação alimentar. 4. A análise da inclusão ou exclusão de verbas da base de cálculo dos alimentos demanda cognição exauriente, com ampla instrução probatória e observância do contraditório, sendo prudente aguardar o regular trâmite processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §3o, e 300; Lei no 1.060/1950, art. 5o; CC, art. 1.694, §1o; Resolução DPDF no 271/2023; Lei Municipal de Niterói/RJ no 3.982/2025, arts. 6o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.207.314/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 12/08/2025, DJe: 15/08/2025; TJDFT, Acórdão 2033370, 0717375-30.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 02/09/2025; TJDFT, Acórdão 2013233, 0705301-41.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025; TJDFT, Acórdão n.1111303, 07074834420188070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no PJe: 02/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.